Tribunal: TJMT
Processo: 1012686-53.2025.8.11.0000
Relator(a): PAULO SERGIO CARREIRA DE SOUZA
Órgão julgador: PAULO SERGIO CARREIRA DE SOUZA
Órgão colegiado: Segunda Câmara Criminal
Data de julgamento: 2025-07-01
Data de publicação: 2025-07-09

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1012686-53.2025.8.11.0000
Classe:

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)
Assunto:

[Injúria, Ameaça, Prisão Preventiva, Habeas Corpus - Cabimento, Contra a Mulher]
Relator:
Des(a).
PAULO SERGIO CARREIRA DE SOUZA

Turma Julgadora:

[DES(A). PAULO SERGIO CARREIRA DE SOUZA, DES(A). JORGE LUIZ TADEU RODRIGUES, DES(A). RUI RAMOS RIBEIRO]

Parte(s):

[RAFAEL MORAES VALENTE - CPF: 034.572.471-29 (ADVOGADO), WLAMIR PONCIANO DE JESUS JUNIOR - CPF: 022.454.761-58 (PACIENTE), PLANTÃO CRIMINAL DA COMARCA DE VÁRZEA GRANDE (IMPETRADO), LETICIA CAITANA BENEVIDES - CPF: 026.599.531-04 (VÍTIMA), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (TERCEIRO INTERESSADO), RAFAEL MORAES VALENTE - CPF: 034.572.471-29 (IMPETRANTE), JUÍZO DA 1ª VARA ESPECIALIZADA DE VIOLÊNCIA DOMÉSTICA E FAMILIAR CONTRA A MULHER DA COMARCA DE VÁRZEA GRANDE (IMPETRADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUI RAMOS RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, CONCEDEU A ORDEM PARA RATIFICAR A LIMINAR DEFERIDA.

E M E N T A

Direito penal e processual penal.
Habeas corpus
. Prisão preventiva por supostos crimes de violência doméstica. Substituição por medidas cautelares diversas. Ordem concedida.

I. Caso em exame

1.
Habeas corpus
impetrado contra decisão que converteu a prisão em flagrante do paciente em preventiva, pelos delitos de lesão corporal, injúria e perseguição no âmbito de violência doméstica (arts. 129, § 13, 140 e 147-A, § 1º, II, do CP). O pedido liminar foi parcialmente deferido, substituindo-se a custódia por medidas cautelares diversas, e a Procuradoria-Geral de Justiça opinou pela concessão definitiva da ordem.

II. Questão em discussão

2. A questão em discussão consiste em saber se estão presentes os pressupostos legais para a prisão preventiva do paciente, e se esta pode ser substituída por medidas cautelares diversas, diante das circunstâncias fáticas e pessoais do caso concreto.

III. Razões de decidir

3. A prisão preventiva, de natureza excepcional, somente se legitima quando atendidos os requisitos do artigo 312 do Código de Processo Penal.

4. Não há elementos concretos de habitualidade delitiva: a decisão menciona apenas uma medida protetiva anterior — revogada sem notícia de descumprimento — e um processo em que o paciente figura como testemunha. Ademais, há indícios de agressões recíprocas, pois o paciente foi atingido por golpes de faca, conforme relato de testemunha ocular, o que afasta a gravidade unidirecional da conduta.

5. As mensagens e registros de convivência recente entre o paciente e a suposta vítima, em cognição sumária, enfraquecem a configuração típica do crime de perseguição (
stalking
).

6. O paciente exibe condições pessoais favoráveis — primariedade, residência fixa, exercício de atividade lícita e responsabilidade exclusiva pelos cuidados de dois filhos menores de 12 anos —, de modo que as medidas cautelares diversas da prisão se mostram suficientes para garantir a ordem pública, a instrução criminal e a aplicação da lei penal, consideradas as demais circunstâncias do caso concreto.

IV. Dispositivo e teses

7. Ordem concedida para tornar definitiva a liminar, substituindo a prisão preventiva pelas seguintes medidas cautelares: (i) proibição de aproximação ou contato com a vítima e seus familiares a menos de 500 metros; (ii) proibição de ausentar-se da comarca sem autorização judicial; e (iii) comparecimento mensal em juízo para informar e justificar suas atividades.

Teses de julgamento
: “1. A prisão preventiva exige a demonstração concreta da sua necessidade, não sendo cabível quando ausentes os requisitos do art. 312 do CPP. 2. A primariedade, a existência de filhos menores sob a guarda exclusiva e a ausência de reiteração delitiva autorizam a substituição da prisão preventiva por medidas cautelares diversas, quando estas se mostram adequadas”.

_________

Dispositivos relevantes citados
: CP, arts. 129, § 13, 140 e 147-A, § 1º, II; CPP, arts. 312, 318, VI, e 319.

Jurisprudência relevante citada
: TJMT,
Habeas Corpus
nº 1009460-40.2025.8.11.0000, Rel. Des. Lídio Modesto da Silva Filho, Quarta Câmara Criminal, j. 22.4.2025.

R E L A T Ó R I O

Cuida-se de
habeas corpus
impetrado por Rafael Moraes Valente em favor de
Wlamir Ponciano de Jesus Junior
, apontando como autoridade coatora o Juízo do Plantão Criminal da Comarca de Várzea Grande, que, nos autos do incidente processual n. 1014901-93.2025.8.11.0002, converteu a prisão em flagrante em preventiva pelos delitos, em tese, de lesão corporal, injúria e perseguição em contexto de violência doméstica (arts. 129, § 13; 140; e 147-A, § 1º, II, do Código Penal).

Narra o impetrante que, em 18.4.2025, o paciente foi preso em flagrante após ocorrência envolvendo sua ex-companheira,
Letícia Caitana Benevides
, com quem manteve relacionamento por cerca de doze anos e tem dois filhos. Alega que, depois de ser atingido por golpes de faca desferidos pela suposta vítima, o paciente sofreu lesões no braço e nas costas, tendo sido socorrido pelo SAMU e levado ao Pronto-Socorro de Várzea Grande.

Sustenta que o decreto prisional carece de fundamentação idônea, pois inexistem pressupostos para a custódia cautelar. Afirma que o paciente, na verdade, foi vítima da agressão, consoante depoimento da testemunha ocular
Jurandir de Oliveira Bastos
, que presenciou Letícia golpeá-lo com faca.

Defende não haver perseguição, porque a relação entre o casal não estaria rompida, como demonstram trocas de mensagens e convivência mútua. Ressalta que o paciente é primário, possui residência fixa e é o único responsável pelos cuidados dos dois filhos menores de 12 anos, fazendo jus à prisão domiciliar (art. 318, VI, CPP).

Pleiteou, liminarmente: (a) a revogação da prisão preventiva; (a.1) subsidiariamente, a substituição por prisão domiciliar; ou (a.2) alternativamente, a aplicação de medidas cautelares diversas. No mérito, requer a concessão definitiva da ordem (Id. n. 281794368).

O Desembargador plantonista deferiu parcialmente a liminar, substituindo a prisão preventiva por medidas cautelares diversas, consistentes em: 1) proibição de aproximação da vítima e familiares a menos de 500 (quinhentos) metros, bem como de qualquer contato; 2) proibição de ausentar-se da comarca sem autorização; e 3) comparecimento mensal em juízo para informar e justificar atividades (Id. n. 281797374).

O Juízo apontado como coator informou que a prisão preventiva se fundou na garantia da ordem pública, diante da gravidade concreta dos fatos e do histórico de comportamentos agressivos e reiterados atos de perseguição e injúrias atribuídos ao paciente; acrescentou que, em 22.4.2025, expediu alvará de soltura em cumprimento à liminar (Id. n. 287423873).

Instada a se manifestar, a Procuradoria-Geral de Justiça, por parecer da Dra.
Esther Louise Asvolinsque Peixoto
, opinou pela
concessão da ordem
para acolher o pedido alternativo descrito no subitem a.2, nos seguintes termos:

“
Habeas Corpus
. Revogação da Prisão Preventiva. Outras medidas cautelares. Ausência de fundamentação idônea para manter o decreto cautelar – bons predicados – ausência dos requisitos para aplicação das medidas cautelares - Desproporcionalidade na medida aplicada ao caso em tela - Paciente foi preso preventivamente pela suposta prática dos crimes de ameaça, perseguição e injúria, com implicação da Lei 11.340/2006. Paciente que sustenta na inicial relação conturbada com a suposta ofendida. Em tese, a suposta vítima quem teria lhe agredido e proferido ameaças. Paciente sustenta residência fixa, emprego lícito e é fonte exclusivo do sustento do seu filho menor. Possibilidade de aplicar as medidas cautelares descritas na liminar. Proporcionalidade que se exige para o caso em tela.
Parecer pela concessão da ordem para acolher o pedido alternativo descrito no subitem a.2, nos exatos termos da liminar
”
(Id. n. 288415867).

É o relatório.

Inclua-se em pauta de julgamento.

V O T O R E L A T O R

Presentes os requisitos de admissibilidade do
habeas corpus
, conheço da impetração.

O cerne da controvérsia neste
writ
diz respeito à legalidade da prisão preventiva decretada em desfavor do paciente pelo Juízo do Plantão Criminal da Comarca de Várzea Grande, pelos delitos de lesão corporal, injúria e perseguição em contexto de violência doméstica.

De início, cumpre ressaltar que a prisão preventiva, de natureza excepcional, somente se legitima quando demonstrada sua imprescindibilidade, devendo apoiar-se na presença do
fumus commissi delicti
(prova da materialidade e indícios suficientes de autoria) e do
periculum libertatis
(perigo concreto que a liberdade do acusado representa à ordem pública, à instrução criminal, à aplicação da lei penal ou à ordem econômica), conforme dispõe o art. 312 do Código de Processo Penal.

No caso, a conversão do flagrante em preventiva apoiou-se essencialmente em dois fundamentos: (i) a garantia da ordem pública, ante a suposta reiteração delitiva do paciente — a decisão registra “3 inquéritos policiais e 3 medidas protetivas contra vítimas distintas” —; e (ii) a circunstância de os crimes terem ocorrido no âmbito de violência doméstica.

Da análise dos documentos apresentados, observo que a motivação utilizada para amparar a prisão preventiva não se sustenta diante dos elementos fáticos concretos dos autos.

Primeiramente, de acordo com as informações coligidas, apenas em uma única oportunidade foram deferidas medidas protetivas em favor da vítima Letícia Caitana Benevides, no ano de 2022; tais medidas foram revogadas em março de 2023, sem notícia de descumprimento ou de ação penal instaurada (PJe 1029786-20.2022.8.11.0002). As demais anotações referem-se a um incidente de medidas protetivas deferidas contra a própria Letícia (PJe 1014900-11.2025.8.11.0002) e a um processo criminal em que o paciente figura como testemunha, não como acusado (PJe 1006385-95.2024.8.11.0042).

Portanto, inexiste elemento concreto que indique habitualidade delitiva do paciente ou risco efetivo à ordem pública a justificar a medida extrema da custódia preventiva.

Além disso, as circunstâncias revelam quadro complexo, com indícios de agressões recíprocas. A testemunha presencial Jurandir de Oliveira Bastos relatou que o paciente foi atingido por dois golpes de faca desferidos por Letícia e, após desarmá-la, não reagiu com violência (Id. n. 281794377, pág. 32). Esse relato, somado às lesões documentadas nas fotografias (Id. n. 281794374), enfraquece sensivelmente a tese de que ele seria o agressor principal.

Ademais, há indícios de que a relação não estivesse definitivamente rompida: mensagens trocadas recentemente demonstram tentativa de reaproximação e contato mútuo (Id. n. 281794376), o que, em cognição sumária, afasta a configuração típica do crime de perseguição (
stalking
), que exige conduta reiterada e não consentida.

Considerando-se, ainda, as condições pessoais favoráveis do paciente — primariedade, trabalho lícito, residência fixa e, sobretudo, a condição de único responsável por dois filhos menores de 12 anos —, a prisão preventiva mostra-se desproporcional e desnecessária, podendo ser substituída por medidas cautelares menos gravosas (Ids. n. 281794375; 281794372-281794373; 281794370-281794371).

Nesse sentido, vale destacar que o artigo 318, VI, do Código de Processo Penal prevê a possibilidade de substituição da prisão preventiva pela domiciliar quando o agente for “homem, caso seja o único responsável pelos cuidados do filho de até 12 (doze) anos de idade incompletos”. A documentação apresentada pelo impetrante comprova que o paciente é, de fato, o responsável direto pelos cuidados dos filhos menores, o que reforça a necessidade de tratamento mais brando no tocante à cautela processual.

Não obstante, entendo que as medidas cautelares fixadas na liminar — proibição de aproximação e contato com a vítima, vedação de ausência da comarca sem autorização judicial e comparecimento periódico em juízo — são adequadas e suficientes para resguardar a ordem pública, a instrução criminal e a aplicação da lei penal, evitando o encarceramento desnecessário.

Tais medidas equilibram a proteção da vítima com o princípio da presunção de inocência e a excepcionalidade das cautelas privativas de liberdade, permitindo que o paciente exerça seus deveres parentais.

Conforme jurisprudência desta Corte:

“DIREITO PROCESSUAL PENAL. HABEAS CORPUS. PRISÃO PREVENTIVA. DESCUMPRIMENTO DE MEDIDA PROTETIVA E CONDUÇÃO SOB EFEITO DE ÁLCOOL. CONVERSÃO DA PRISÃO EM FLAGRANTE EM PREVENTIVA. AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO CONCRETA. CONDIÇÕES PESSOAIS FAVORÁVEIS. SUBSTITUIÇÃO POR MEDIDAS CAUTELARES DIVERSAS. ORDEM CONCEDIDA.

(...)

O paciente é tecnicamente primário, possui bons antecedentes, residência fixa e não demonstrou comportamento reincidente.

Ausente demonstração da ineficácia das cautelares diversas, impõe-se a substituição da prisão por medidas menos gravosas, nos termos dos arts. 282, § 6º, e 319, do CPP. IV.

(...)

Tese de julgamento: ‘1. A prisão preventiva por descumprimento de medida protetiva de urgência deve estar fundamentada em elementos concretos e individualizados, sob pena de ilegalidade. 2.
A primariedade, ausência de conduta reiterada e boas condições pessoais autorizam a substituição da prisão por medidas cautelares, desde que adequadas à tutela da vítima e à ordem pública
’ (...)” (TJMT,
Habeas Corpus
n. 1009460-40.2025.8.11.0000, Relator Desembargador Lidio Modesto da Silva Filho, Quarta Câmara Criminal, julgado em 22.4.2025, publicado em 25.4.2025) (destaquei).

Por fim, registro que o Juízo de origem já expediu alvará de soltura em 22.4.2025, em cumprimento à liminar, estando o paciente atualmente vinculado às cautelares alternativas.

Diante do exposto, e em consonância com a Procuradoria-Geral de Justiça, concedo a ordem para tornar definitiva a liminar, substituindo a prisão preventiva pelas seguintes cautelares: 1) não se aproximar da vítima e de seus familiares, em nenhuma hipótese, em sua residência, em seu local de trabalho, ou em qualquer outro lugar, a uma distância mínima de 500 (quinhentos) metros, tampouco manter com ela qualquer tipo de contato ou de comunicação; 2) não se ausentar do território da comarca, sem autorização judicial, comunicando à autoridade judiciária, imediatamente, eventual mudança de endereço, fornecendo o novo lugar em que poderá ser encontrado; e 3) comparecer mensalmente em juízo para informar e justificar suas atividades, sem prejuízo de outras condições que o d. Juízo singular entender pertinentes.

Comunique-se, com urgência, ao Juízo da Vara Especializada de Violência Doméstica e Familiar Contra a Mulher da Comarca de Várzea Grande/MT, nos autos n. 1014901-93.2025.8.11.0002.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 01/07/2025